Tribunal: TJSP
Processo: 1015838-06.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO À AUTORA, VIA DJE E PESSOALMENTE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, § 1o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015838-06.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, é apelado SUELI APARECIDA DOS
SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015838-06.2013.8.26.0100 -Voto no 2855
2
VOTO No: 2855
APEL.No: 1015838-06.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (33a VARA CÍVEL CENTRAL)
APTE. : TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
APDO. : SUELI APARECIDA DOS SANTOS (NÃO CITADA)
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR ABANDONO
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO À AUTORA, VIA DJE E PESSOALMENTE,
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS

INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, § 1o, DO CPC
SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta por TOTAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, que move em
face de SUELI APARECIDA DOS SANTOS, contra a extinção terminativa
com fulcro no art. 485, III, do CPC, nos moldes da sentença de fl. 127, da
lavra do Juiz SERGIO DA COSTA LEITE.
Sustenta, em síntese, que: a) sempre buscou a citação
da apelada; b) não está caracterizada sua inércia ou abandono da causa; c)
sempre buscou informar o Juízo a quo sobre o cumprimento da carta
precatória de citação; d) por longo período os prazos foram suspensos em
razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus; e) não foi intimada
pessoalmente de forma regular para a caracterização de sua inércia, pois na
correlata missiva seu endereço estava incompleto; e) o processo deve ter
seu curso retomado, inclusive em atenção ao princípio da economia
processual (fls. 129/141).
Preparo recursal recolhido às fls. 142/143.
Sem contrarrazões (a apelada não está citada).
É o relatório
A sentença recorrida deve ser anulada, tendo em vista
a inobservância ao disposto no art. 485, III e § 1o, do CPC, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015838-06.2013.8.26.0100 -Voto no 2855
3
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 (cinco) dias” (Grifei)
Com efeito, embora no Estado de São Paulo as
intimações sejam feitas regularmente pelo órgão oficial na pessoa dos
advogados, a sanção processual do art. 485, III, do CPC, exige a par
daquela também a intimação pessoal do autor, de acordo com a norma
colacionada. O abandono de causa somente se caracterizará após
eventualmente frustradas as duas intimações.
No caso vertente, em rigor não houve nenhuma delas.
O despacho de fls. 121 dizia o seguinte:
“Vistos.
Folha 120: informe o autor o atual andamento da Carta
Precatória, no prazo de cinco dias.
No silêncio, intime-se o autor, por carta, para dar
andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Int.”.
Certificado o silêncio da autora a respeito (fls. 123), a
Serventia expediu meramente a carta visando à intimação pessoal dela para
promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção (fls.
124). Não houve (ou, ao menos, não se documentou nos autos) intimação
via DJE aos seus advogados com igual escopo.
Não bastasse, ocorreu evidente erro material na
composição e, pois, no endereçamento da carta de intimação expedida a fls.
125 (ausência do número do edifício onde se encontra a sede da apelante,
informado na petição inicial), implicando a devolução do aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015838-06.2013.8.26.0100 -Voto no 2855
4
recebimento com a indicação de que a diligência não foi cumprida por
insuficiência de endereço (fls. 126).
Completo o malferimento ao já referido § 1o do art. 485
do CPC, a sentença não reúne condição nenhuma de prevalecer.
Nesse sentido, por exemplo:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR
INÉRCIA EM TESE DOS AUTORES NA PRODUÇÃO DE ATOS E
DILIGÊNCIAS QUE LHES COMPETIRIAM. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DELES E TAMBÉM DE SEU
PATRONO PARA SUPRIR A FALTA. CAUTELAS IN CASU
OLVIDADAS. R. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO” (TJSP,
2a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
Cível
no
0020287-55.2004.8.26.0224).
“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE,
QUANDO
MUITO,
DE
ABANDONO
DE
CAUSA.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA SUPRIR A FALTA E
TAMBÉM DE SEU PATRONO. PRIMEIRA CAUTELA IN CASU
OLVIDADA. R. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO” (TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
Cível
no
0019177-74.2005.8.26.0001).
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DE
CAUSA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO (PESSOAL)
DO CREDOR PARA SUPRIR EVENTUAL FALTA E TAMBÉM DE
SEU PATRONO (PELA IMPRENSA OFICIAL, DE ORDINÁRIO) -
SEGUNDA CAUTELA IN CASU OLVIDADA - R. SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado: Apelação Cível no 0000356-22.2010.8.26.0106).
Do exposto, provejo a apelação, para anular a
sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
CARLOS GOLDMAN
Relator